Tribunal: TJDFT
Processo: 0004747-59.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recolhimento das custas processuais constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Embora, em um primeiro momento, tenha sido concedida a gratuidade aos autores, a concessão foi oportunamente impugnada pela parte ré/reconvinte, de sorte que não houve a preclusão da matéria. Em sua impugnação, a impugnante ainda apresentou outros elementos que evidenciavam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos art. 99, § 2o, do CPC. Apelação interposta pelos autores/reconvindos improvida.
2. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do que foi apregoado pela ré/reconvinte, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelos autores, pois dirigidas a fundamentar sua pretensão frente aos réus, no exercício regular do direito de ação.
3. O fato de a apelante, oficiada de cartório, ter sido demandada em juízo, ainda que em ação julgada improcedente, não basta à configuração do dano moral, salvo se presente a má-fé ou o abuso de direito com habilidade de alcançar atributo de sua personalidade. Com efeito, obsta a configuração do ilícito o regular exercício do direito de ação, com guarida constitucional, nos termos do art. 5, XXXV, que assegura o exercício e do direito de acionar o Judiciário diante de lesão ou ameaça de lesão a direito. Se inexistiu o destoar da normalidade no exercício do direito que pudesse alcançar o abuso, o ilícito com habilidade técnica de configurar o dano moral, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente
4. Vê-se, no contexto dos autos, que a conduta dos autores não configurou ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil nem dela emergiu o elemento dano, de modo que da situação exposta não exsurge a obrigação de indenizar disposta no art. 927, também do CC, por carecer dos elementos configuradores da responsabilidade civil.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.